Tribunal: TJBA
Processo: 8013235-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013235-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO INTEGRAL DO SALDO DA CONTA PASEP. INSURGÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO VALOR A RECEBER. MOMENTO DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8013235-90.2024.8.05.0146
, tendo como Apelante
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR